Tribunal: STF
Processo: ARE 1033649
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre município e o Ministério Público. 4. Execução de obrigação de fazer. 5. Afronta ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. 6. Razões recursais dissociadas. 7. Óbice da Súmula 284. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.